Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-28.2012.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000599-28.2012.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARICELIA RIBEIRO DE AZEVEDO, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA, TIAGO AZEVEDO MOURA, JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 474/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A controvérsia recursal refere-se à adequação do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28.09.2011, em que o apelante pretende o recebimento do teto máximo indenizatório de R$ 13.500,00.

II. Questão em discussão

2. Saber se a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade do grau da lesão apurada em perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. O acidente automobilístico ocorreu sob a vigência das alterações promovidas pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, que estabeleceram critérios de graduação da invalidez permanente para fins de cálculo da indenização do seguro DPVAT.

4. Nos termos da Súmula nº 474/STJ, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial deve ser fixada proporcionalmente ao grau da incapacidade apurada.

5. O laudo pericial constatou sequela permanente parcial correspondente à redução aproximada de 25% da força muscular do quadríceps e 25% da função articular do joelho, justificando o pagamento proporcional da indenização no valor de R$ 2.362,50, conforme corretamente reconhecido na sentença.

6. Inexistindo elementos aptos a infirmar a perícia judicial ou demonstrar equívoco no cálculo realizado pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000599-28.2012.8.05.0187, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paramirim/BA, tendo, como Apelante,

CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS

e, como Apelada,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA